Tribunal: TJSP
Processo: 2074323-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – Medida judicial lastreada em cédula de produto rural que preenche todos os requisitos exigidos pela Lei no 8929/1994, que, por sua vez, confere a ela o caráter de título líquido, certo e exigível de promessa de entrega de produtos rurais pela quantidade e qualidade nela ajustada – Documento que, por si só, é hábil

Ementa:
EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – Medida judicial lastreada em cédula de produto rural que preenche todos os requisitos exigidos pela Lei no 8929/1994, que, por sua vez, confere a ela o caráter de título líquido, certo e exigível de promessa de entrega de produtos rurais pela quantidade e qualidade nela ajustada – Documento que, por si só, é hábil para a propositura da demanda – Excesso de execução – Questão que demanda ampla discussão ou pode exigir a produção de prova – Inadequação da via eleita para se tratar de tal tema – Busca e apreensão de sacas de café dadas em garantia da operação – Possibilidade na hipótese dos autos – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2074323-78.2019.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que são
agravantes AGROPECUARIA JACUTINGA EIRELI e ARMANDO MATIELLO, é
agravado COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA REGIÃO DE PINHAL -
COOPINHAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E IRINEU FAVA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29316
AGRV.No: 2074323-78.2019.8.26.0000
COMARCA: ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
AGTE. : AGROPECUÁRIA JACUTINGA EIRELI e ARMANDO MATIELLO
AGDO. : COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA REGIÃO DE PINHAL
- COOPINHAL
EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA
CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
Medida judicial lastreada em cédula de produto rural que
preenche todos os requisitos exigidos pela Lei no 8929/1994,
que, por sua vez, confere a ela o caráter de título líquido, certo
e exigível de promessa de entrega de produtos rurais pela
quantidade e qualidade nela ajustada – Documento que, por si
só, é hábil para a propositura da demanda
Excesso de
execução Questão que demanda ampla discussão ou pode
exigir a produção de prova Inadequação da via eleita para se
tratar de tal tema Busca e apreensão de sacas de café dadas
em garantia da operação Possibilidade na hipótese dos autos
Decisão mantida Recurso não provido.
Os agravantes pretendem a reforma da r. decisão
copiada a fls. 88/92, que, nos autos da ação de execução
para entrega de coisa incerta convertida em execução por
quantia certa movida pela agravada, deferiu: 1) “a
expedição de mandado/carta precatória para busca e apreensão,
penhora, avaliação e depósito dos lotes de café dos executados
que se encontrem em terreiros, armazéns, tulhas, secadores ou
moegas), em sacas beneficiada, em frutos, vedada, contudo, a
busca dos grãos em propriedades de terceiros, até o limite da
dívida
exequenda
(R$
409.554,90

atualizado
até
fevereiro/2019)”; 2) “o pedido de alienação em leilão
judicial eletrônico”.
Afirma
que
o
decisum
não
pode
prevalecer,
alegando, em suma, que a agravada promoveu a presente
execução baseada em cédula de produto rural que, por sua
vez, foi emitida em atendimento ao disposto na cláusula 10
do contrato no 18/2014 de compra e venda de café (safra
2014/2015), porém a recorrente não juntou o referido
contrato, não obstante as condições para a execução ali

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estejam norteadas; que, diante dessas circunstâncias, é
necessária a extinção ou, pelo menos, a suspensão da
execução,
até
o
julgamento
das
medidas
judiciais
promovidas; que os cálculos apresentados com o pedido de
busca e apreensão são unilaterais e as correções monetárias
aplicadas estão equivocadas, ressaltando, ainda, que o
valor do bem penhorado é superior ao suposto crédito da
agravada, de sorte que não cabimento o acolhimento do
pedido de busca e apreensão.
A
agravada
apresentou
contrariedade
(fls.
102/118), sustentando o acerto da r. decisão.
Não houve oposição à realização de julgamento
virtual.
A decisão merece ser mantida.
Analisando-se os elementos constantes dos autos, a
agravada instruiu a ação executiva com a Cédula de Produto
Rural, emitida pela coagravante Agropecuária Jacutinga, em
que o coagravante Armando figurou como garantidor, além de
ter sido assinada por duas testemunhas, por meio da qual a
coagravante Agropecuária Jacutinga e os emitentes indicados
a fls. 66 assumiram a obrigação de entregar à agravada, em
08/08/2014, a quantia total de 1.500 sacas de café, dando
como garantia da cédula em penhor agrícola 1.500 sacas de
café,
equivalente
a
90.000
quilos
de
café
arábica
beneficiado no padrão tipo 6 (em sacaria de juta usada,
safra 2014/2015), e em hipoteca de primeiro e único e
especial, livre e desembaraçada de todo e qualquer ônus, a
propriedade rural descrita a fls. 64.
Como se vê, a ação de execução para entrega de
coisa incerta, promovida pela agravada, está lastreada em
título hígido que atende aos requisitos formais exigidos
pela Lei no 8.929/1994, que, por sua vez, confere à cédula
de produto rural o caráter de título líquido, certo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exigível de promessa de entrega de produtos rurais pela
quantidade e qualidade nela ajustada, motivo pelo qual
constitui documento hábil para a propositura da presente
demanda.
Assim,
inexiste
na
hipótese
dos
autos
irregularidade formal no título em questão a ensejar a
extinção da execução.
Ressalte-se, também, que tal questão também já foi
objeto
do
Agravo
de
Instrumento
no
2074295-13.2019.8.26.0000, de sorte que o tema não comporta
agora maiores digressões.
De sua vez, as alegações quanto ao excesso de
execução não dizem respeito aos aspectos formais do título,
podendo exigir a produção de provas, que somente por meio
de medida judicial adequada se é possível produzir, não
podendo ser deduzida, portanto, por simples petição.
Por fim, diante da penhora do imóvel rural, que
não quita a dívida total informada pelo credor, a decisão
agravada bem deferiu a busca e apreensão, penhora,
avaliação e depósito dos lotes de café de propriedade dos
executados que se encontrem nos pés, até o limite da
diferença
ainda
em
aberto
(fls.
449/451
dos
autos
principais).
Cumpre notar que a medida já havia sido concedida
em outra ocasião pelo juízo de origem e confirmada por este
E. Tribunal, nos autos do Agravo de Instrumento no
2109512-54.2018.8.26.0000.
Não se olvide que nos casos de execução de
crédito com garantia real, determina o CPC no § 3o do art.
835 que a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia.
Portanto, considerando-se que os agravantes deram
em garantia as referidas sacas de café, se afigura
admissível a sua busca e apreensão, uma vez comprovada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ausência de depósito voluntário.
Não é demais lembrar que o Código de Processo
Civil coloca a execução a serviço do credor, permitindo-lhe
posição dominante em relação ao devedor, e a criação de
dificuldades para que o processo atinja seu desiderato
aumenta a sensação de impunidade junto à sociedade.
Como já decidiu o Eg. STJ, "a menor onerosidade da
execução não se sobrepõe à necessidade de tutela jurisdicional
adequada e efetiva ao exequente" (1a Turma, AgRg no Ag
634.045/SP, rel. Min. Luiz Fux, j. Em 19.05.2005, DJ 13.06.2005,
p 174).
Nesse sentido, a não realização da busca e
apreensão determinada obstruiria a finalidade precípua da
execução de expropriar bens do devedor (CPC, art. 824),
inviabilizando a celeridade da prestação jurisdicional.
Diante dessas considerações, a r. decisão merece
ser mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator